Tribunal: TJDFT
Processo: 0754874-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO.
1. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
1.1. Na espécie, vale salientar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”.
1.1.1. Considerando que no título exequendo foram estabelecidas as balizas no tocante ao direito vindicado e que inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que a exequente juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ.
2. No que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública em matéria tributária (sendo que as contribuições previdenciárias possuem natureza de tributo), deve ser observada a aplicação do INPC e da Selic, nos termos da LC no 435/2001, da decisão prolatada pelo Conselho Especial deste TJDFT na AIL 20160020315553, da LC no 943/2018 e da EC no 113/2021, e em contemplação às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.
2.1. Em outras palavras: a) até 13/2/2017, deve-se adotar o INPC como índice de correção monetária; b) de 14/2/2017 a 31/5/2018, deve-se utilizar o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% (ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic), por ocasião do decidido na AIL 20160020315553; c) a partir de 1o/6/2018 deve incidir a Taxa Selic, em razão do advento da LC no 943/2018, sendo vedada a cumulação com outros índices, o que restou consolidado com a publicação da EC no 113/2021.
3. Na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/GDF em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV, restou julgado que, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, observada a necessária aplicação do INPC, em contemplação às teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, deve-se aplicar a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Referida decisão transitou em julgado em 8/5/2023.
3.1. O DISTRITO FEDERAL e o IPREV, em sua apelação, interposta naquele processo coletivo, afirmaram que “não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017”, mormente ao se observar o decidido por este TJDFT na AIL 2016.00.2.031555-3. Não obstante a tese defendida pela parte citada, não se vislumbrou qualquer insurgência por meio da interposição de recurso adequado, com o objetivo de alterar o acórdão proferido em sede de apelação nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, verificando-se seu trânsito em julgado.
4. O título judicial formado na ação coletiva é objeto do presente cumprimento individual de sentença e, conquanto o DISTRITO FEDERAL e o IPREV tenham sustentado a existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado, ao argumento de que a atualização monetária deveria ter observado o INPC até 2/2017, aplicando-se, após tal data, somente a Taxa Selic, o que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado no julgamento da ação coletiva no 0705557-95.2023.8.07.0018, não se observando qualquer justificativa para uma possível relativização da coisa julgada.
4.1. Os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado.
5. Agravo de instrumento desprovido.